Tribunal: TJBA
Processo: 0503838-42.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503838-42.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OTAVIANO DA SILVA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, CAMILLA FREITAS MORAES, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

APELADO: GENIVALDO RIOS

Advogado(s)
:
ALBERTO DE SOUSA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais para “condenar os requeridos ao pagamento de: a) indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos estéticos. Tais valores, deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos da Súmula n
º
362 do STJ, acrescido de juros legais, estes contados do evento danoso; e c) indenização por danos materiais no importe de 1.662,27 (hum mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), atualizado pelo INPC e acrescido de juros legais, a contar do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.”.
Preliminar de concessão de gratuidade de justiça acolhida para o apelante Otaviano Da Silva Conceição
, pois comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF).

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
, pois a empresa contratante de serviço de transporte para entrega de seus produtos responde solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a execução do contrato, independentemente da existência de vínculo empregatício, em atenção à teoria do risco da atividade econômica.

Mérito
.

A escolha pela terceirização do serviço de transporte constitui estratégia empresarial que não pode servir de escudo para afastar a responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros durante a execução desse serviço.

Aquele que manobra veículo em marcha à
ré
deve redobrar os cuidados, verificando se a manobra pode ser realizada com segurança, especialmente quando se trata de veículo de grande porte, como um caminhão.

Assim,

mantém-se o reconhecimento da culpa exclusiva dos réus ante a ausência de provas robustas acerca de culpa concorrente da vítima e a demonstração da imprudência do motorista do caminhão ao realizar manobra perigosa sem a devida cautela.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Mostra-se razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos em caso de amputação da falange distal do segundo dedo da mão esquerda, resultando em limitação na movimentação ativa e deformidade permanente.

Quanto aos danos materiais, no valor de R$ 1.662,27 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), foram devidamente comprovados nos autos por meio de recibos e notas fiscais referentes a despesas médicas, não havendo razão para sua modificação. Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85,
§
11, do Código de Processo Civil. Apelação de Otaviano Da Silva Conceiçao parcialmente Provida e Apelo de Marschall Industria, Comercio Importação e Exportação Ltda improvido.